Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão de suspensão de execução de título extrajudicial em relação a um dos executados, diante da ausência de bens penhoráveis, e considerou desnecessária a realização de novas diligências, inclusive pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS-Bacen). Aponta omissão pela não consideração da decisão posterior proferida nos autos da execução e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apreciação, no acórdão, de fato inexistente à época do julgamento colegiado não constitui omissão sanável por embargos de declaração. Fatos supervenientes devem ser submetidos ao juízo competente pela via processual adequada.
4. O artigo 489. §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
5. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento se ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.